Tribunal: TCU
Processo: 034.708/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Energia Elétrica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial de aposentadoria de Emilia Forte Feijo, instituído pela Agência Nacional de Energia Elétrica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92, c/c art. 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Emilia Forte Feijo, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boafé pela inativa, conforme orientação fixada na Súmula TCU no 106; 9.3. determinar à Agência Nacional de Energia Elétrica que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, no prazo de quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, ante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, cópia do comprovante da data da efetiva notificação; 9.3.3. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU pelo sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que acompanhe a implementação das medidas indicadas no subitem 9.3, representando, caso necessário, a este Tribunal.